Tribunal: TJES
Processo: 5038617-67.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038617-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FLAVIA PIMENTEL JORGE PADILHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO. PAGAMENTO DE PARCELAS EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO DO ANO DE 2016. DECISÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (TJES) NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 383 DO STF. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §3°, DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5038617-67.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FLAVIA PIMENTEL JORGE PADILHA
Advogados do(a) RECORRIDO: DEBORA CRISTINA CRUZ CHAVES ROSA - ES11645, FRANCARLO LUIZ DOS SANTOS SILVA - ES25691-A, MARCELA CABIDELLI ARAUJO BUZATO - ES26975-A, SIMONE PAGOTTO RIGO - ES7307-A

Recurso Inominado nos autos n°.: 5038617-67.2023.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: FLAVIA PIMENTEL JORGE PADILHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10588699).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que parte das parcelas estão prescritas;
b)
que a Lei nº 10.470/2015 é constitucional e suspendeu os efeitos financeiros das promoções em virtude de necessidade de reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário;
c)
que a sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrida faz jus ao pagamento de parcelas retroativas alusivas ao período de julho a outubro de 2016, em razão de promoção funcional decorrente do ato Nº 476/2017.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de dialeticidade pela parte ter replicado as alegações da contestação, tenho que a razão distancia-se da parte, explico.

Embora em decisões anteriores este relator tenha se manifestado por não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal quando a parte apenas replica as alegações anteriormente esposadas, a jurisprudência do C. STJ entende que a simples réplica das alegações não ofende ao princípio da dialeticidade desde que as alegações guardem pertinência com o que se deseja impugnar.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada.
6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença.
8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria.

10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.665.741/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019.) grifos meus

Assim, em detida análise do recurso interposto, observo que pela leitura das razões recursais é possível extrair o ponto exato que a parte pretende que seja reformada, pelo qual
repilo
a preliminar aventada.

Com relação à alegação de prescrição, tenho que a razão não assiste à recorrente.

O prazo prescricional de ações de cobrança de dívidas em face da Fazenda Pública é de 5 anos. De fato, o pedido autoral é a cobrança de parcelas de trato sucessivo. Ocorre que desde a inicial o pedido foi limitado à cobrança dos meses de julho a outubro de 2016.

Todavia, é sabido que foi impetrado Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 em 07/11/2016, dentro do prazo prescricional, o qual interrompe o referido prazo, e que transitou em julgado apenas em 03/08/2023.

Nos termos da Súmula 383 do STF, “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

Desse modo, considerando o prazo de ajuizamento da ação, notadamente 19/12/2023, tenho que não está prescrita a pretensão autoral.

Ante o exposto,
repilo
a referida prejudicial de mérito.

Quanto ao mérito, insta destacar a ausência de impacto no limite de gastos com pessoal, segundo inteligência do art. 19, § 1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal
, sendo que os valores decorrentes do processo de promoção (2016) já foram implementados pelo TJES e incorporados aos vencimentos dos servidores.

Quanto a violação do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, tal alegação não deve prosperar, pois o Desembargador Presidente, quando da decisão do Mandado de Segurança, declarou que não haveria qualquer impossibilidade jurídica e fiscal do pagamento das verbas, pois estaria dentro do limite legal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal
.

Ademais,
a alegação do condicionamento dos efeitos financeiros da
promoção,
em relação a superação da crise financeira pelo Poder Judiciário Estadual, também não merece prosperar, isso porque, ainda que a execução de alguns direitos dependa da capacidade financeira do Estado, este não poderá se eximir de suas obrigaçõ
es
, principalmente quando observada a afronta a direitos fundamentais.

Desse modo, razão não assiste à parte recorrente, uma vez que, o MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000 reconheceu o direito da parte recorrida, reconhecendo também a validade do ato da promoção.

R
econhecidas as promoçõ
es
(Ato Nº 476/2017), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos titulares do direito.

No mesmo sentido, é matéria consolidada pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais ao julgar o PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101 onde restou decidido que:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual n° 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 - Diferenças e reflexos salarias devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Assim, é medida que se impõe a condenação do recorrido ao pagamento das verbas retroativas, em relação ao período entre 01/07/2016 e 07/10/2016.

Ademais, a ADI 5606/ES julgada pelo E. STF, analisou em seu mérito os efeitos financeiros da Lei 10.470/2015. Ocorre que, ao contrário do asseverado pelo Estado do Espírito Santo, a ação direta de inconstitucionalidade não impossibilitou a suspensão dos pagamentos, mas apenas protrai no tempo o pagamento dos valores que são devidos aos servidores.

É imperioso destacar que não houve impacto no limite de gastos com o pessoal, conforme dispõe o art. 19, §1º da Lei de responsabilidade fiscal:

§ 1
o
Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2
o
do art. 18;

Assim, os valores decorrentes do processo de promoção foram implementados, sendo incorporados aos vencimentos dos servidores.

Outrossim, o condicionamento dos efeitos financeiros da promoção à superação da crise financeira afronta os direitos fundamentais, bem como não pode eximir o Estado do cumprimento de suas obrigações.

Como o MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000, reconheceu o direito da parte recorrida, bem como a validade do ato de promoção nº 476/2016, não pode haver um novo ato administrativo que visa sua supressão, sob pena de prejudicar o direito adquirido.

Nesse sentido, dispôs a ADI nº 5606:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2.
Prejudicialidade parcial da ação
.
As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019,
com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir
.
[...]”

Assim mostra-se devida o pagamento dos meses pretendidos, qual seja de novembro/2016 a agosto/2019, pois a decisão proferida não violou norma constitucional, e ainda obedeceu aos parâmetros de interpretação fixados pela Turma de Uniformização que possui efeito vinculante.

Insta registrar ainda que o objeto dos autos não é a declaração de inconstitucionalidade da Lei 10.470/2015, mas apenas a possibilidade de recebimento dos valores referentes ao Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença guerreada.

Sem condenação da recorrente nas custas, por força de lei, por sua vez, condena-se a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cujo arbitramento se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art 85, §3°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)